Tribunal: TJDFT
Processo: 0758446-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. PAGAMENTO INCOMPLETO DAS CUSTAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
III. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
IV. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento.
V. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso em 05.5.2022 (ID. 35382452), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente os comprovantes de pagamento das custas e do preparo, sem as respectivas guias de recolhimento, consoante ID. 35382453/35382454).
VI. No mais, de acordo com o entendimento firmado no Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC.
VII. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública.
VIII. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).